Tribunal: TJDFT
Processo: 0008987-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008987-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos processuais MARIA ROSA RIOS DE ANDRADE, MARIA SUELY QUEIROZ VIEIRA, SUCESSORES DE MARIA YARA DE PAULA SILVA, MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA e SUCESSORES DE MARILENE DE BRITO SILVA CAMPO No ID:56395094, o exequente concordou com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID:56017036 e pugnou pela expedição de precatórios e de RPVs. Nos IDs 58941832 e 61999670, o exequente informa que os sucessores de MARIA YARA DE PAULA SILVA e de MARILENE DE BRITO SILVA CAMPOS renunciam ao excesso de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. O DF não se manifestou acerca dos cálculos, apesar de intimado (ID: 57996358). Por outro lado, não se opôs à renúncia de crédito (ID 61146465 e 63354656). É o breve relatório. Decido. Os embargos à execução foram extintos sem julgamento de mérito, transitando em julgado em 11/5/2015 (ID: 9572843 - Pág. 6 e 9572638). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 38024379). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID:56017036, sua homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ,homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelos sucessores de MARIA YARA DE PAULA SILVA e de MARILENE DE BRITO SILVA CAMPOS, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Ante o exposto,proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID:56017036,nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de MARIA ROSA DE ANDRADE, MARIA SUELY QUEIROZ VIEIRA e MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e com o destaque dos honorários contratuais, em favor de: - sucessores de MARILENE DE BRITO SILVA CAMPOS: WANDER NEVES CAMPOS – 50%; ELLEN SILVA CAMPOS – 25%; e RÔMULO SILVA CAMPOS – 25% - ID 9572899 e 9572909; - sucessores de MARIA YARA DE PAULA SILVA: FRANCISCO XAVIER DA SILVA – 50%; DANIELA DE PAULA SILVA – 16,66%; LUCIANA DE PAULA SILVA – 16,66%; e ANA LUCIA DE PAULA SILVA – 16,66% - ID 9572945 e 38024379 - Pág. 4. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 2 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR